Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707869-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE OLIVEIRA MARANHAO AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Solange de Oliveira Maranhão, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar a ré que forneça plano individual, sem carências, nos mesmos moldes do plano coletivo que tinha anteriormente. A decisão agravada ostenta os seguintes termos: Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A autora requer, em tutela de urgência, que seja determinado às rés que lhe ofereçam plano individual, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores, ou, na hipótese de alegação da inexistência de plano individual compatível, que lhe reintegre no plano coletivo de que gozava até então, permanecendo neste, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, em qualquer hipótese, sem cumprimento de novo prazo de carência, até o final da lide, sob pena pecuniária; Requereu, ainda, em sede de tutela de urgência, que o valor das mensalidades seja fixado levando em consideração as informações obtidas pela a autora no período em trabalhava na empresa, ou seja, R$ 393,32 (trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), por pessoa. Necessário destacar, que ao que tudo indica não há recusa da ré em manter a autora no plano, mas, sim, há divergência em relação ao valor que seria efetivamente pago. Ocorre que a autora não trouxe aos autos o contrato celebrado entre a ré e seu ex-empregador, ou, ainda, informação fidedigna, do empregador, de qual o valor devido em relação à cota parte patronal. Com efeito, conversas de whatsapp com pessoa cuja identidade é desconhecida não é prova suficiente para demonstrar o alegado. Assim, sem maiores elementos que permitam verificar o valor informado, a justificar uma mensalidade de R$ 393,32 não como deferir a tutela pretendida, por ausência de probabilidade do direito alegado.. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Nas razões do recurso, a agravante relata que se trata de plano de saúde empresarial, o qual incluía todos os funcionários da empresa que optaram por aderir. A agravante informa que, apesar de ter solicitado cópia do contrato, não o recebeu. Afirma que a relação havida entre as partes é consumerista e que é hipossuficiente para a produção de provas, porque a empresa é detentora do gerenciamento e das informações e documentos. Requer a inversão do ônus da prova para que a autora possa ter acesso ao contrato firmado. Relata que juntou aos autos os contracheques indicando a quantidade de beneficiários e os valores pagos por cada um. Afirma que a empresa custeava 50% e a autora 50% de cada mensalidade dos beneficiários, o que perfazia o total de R$393,32. Narra que o cancelamento do plano de saúde decorreu da demissão sem justa causa da agravante, que era a titular do plano, e que a empresa ré está oferecendo a adesão a plano de saúde individual na qualidade de novo beneficiário, pelo qual terá que se submeter ao cumprimento de carências e valores exorbitantes. Por fim, pugna pela concessão de tutela antecipada para reformar a decisão agravada e determinar à empresa agravada que restabeleça o plano de saúde nos moldes que tinha direito quando era funcionaria da empresa Magazine Luiza. Assevera que, quando foi demitida e teve o plano de saúde cancelado, estava em tratamento de saúde. Por esse motivo, entende que presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. Preparo não efetuado porque beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem estar presentes (o fumus boni iuris e o periculum in mora), em simultaneidade, para que seja deferida medida liminar em sede de urgência. Numa análise prefacial, não se verifica a presença dos pressupostos necessários para o deferimento do pedido em antecipação da tutela recursal. Vejamos. O contracheque juntado pela agravante, referente ao mês de 12/21, mostra que houve desconto referente à Unimed Especial II, no valor de R$642,42, contudo, não há nos autos especificação acerca do referido pagamento. Observa-se que há nos autos, a carteira do plano de saúde Unimed Coletivo Empresarial, contratante Magazine Luiza S/A, em nome da agravante como beneficiária do plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia, com vigência a partir de 01/11/2020. A agravante juntou relatório médico, no qual há indicação de cirurgia de varizes bilateral (ID 115997815), porém, não há indicativo de se tratar de doença grave, que demande urgência no tratamento. Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do funcionário demitido sem justa causa ou do funcionário aposentado, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho. Nos casos em que o beneficiário em tratamento médico essencial a sua sobrevivência e/ou incolumidade física (art. 35-C, da Lei 9.656/98), a cláusula de exclusão do plano pela operadora é considerada abusiva, de modo que, em tais casos, o beneficiário titular do plano ou dependente que estiver em tratamento de doença grave, possui garantia de manutenção do plano, a fim de garantir a saúde do paciente. No caso dos autos, não há comprovação de que a agravante está em tratamento de doença grave que implique em risco de vida. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo n. 1.034, tratou de definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98. Foram fixadas as seguintes teses: a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." Diante dessas premissas, é essencial averiguar as condições contratuais em que a agravante esteve inserida como beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, bem como sobre as formas de custeio e os valores de contribuição. Nesse sentido, a análise do pedido formulado pela agravante demanda a instauração do contraditório e apresentação de provas aptas a confirmarem as razões expendidas, porque ausentes elementos que corroborem a alegada probabilidade do direito e o perigo dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destarte, a concessão da tutela antecipada prescinde da demonstração inequívoca, e de plano, da probabilidade do direito e do risco de dano grave, em simultaneidade, não podendo o julgador decidir com base em argumentos. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator